Tribunal: CARF
Processo: 10530.900338/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.900338/2010-17
ACÓRDÃO
3001-003.714 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOLAJIT NORDESTE COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
DILIGÊNCIA
FISCAL.
CONFIRMAÇÃO
DA
EXISTÊNCIA
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
Em retorno de diligência à unidade de origem, quando confirmada a
existência do direito creditório alegado, o pedido de Ressarcimento de IPI
deve ser aceito e as DCOMPs atreladas a ele devem ser homologadas até o
limite do crédito reconhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Lazaro Antonio Souza Soares (substituto[a] integral), Sergio Roberto
Pereira Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Lazaro Antonio Souza Soares.

Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.714 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900338/2010-17
2
RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de IPI do 2o Trimestre de 2008.
Por bem descrever os fatos, adoto em parte o relatório da primeira instância:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório Eletrônico de fl. 06 que, do montante do crédito
solicitado/utilizado de R$ 24.457,97, referente ao 2o trimestre de 2008,
reconheceu o crédito no valor de R$ 18.966,87 e, conseqüentemente, homologou
as compensações vinculadas ao presente processo até o limite do crédito
deferido.
Conforme o Despacho Decisório Eletrônico, o pleito foi parcialmente indeferido
pela autoridade administrativa, em razão de: a) ocorrência de glosa de créditos
considerados indevidos; b) constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado. Os detalhamentos da apuração do
saldo credor ressarcível e da compensação encontram-se às fls. 04/05.
O crédito de IPI considerado indevido, glosa de R$ 5.771,25, demonstrado na
“Relação de Notas Fiscais com Créditos Indevidos – Créditos por Entradas no
Período” de fl. 05, é pertinente à aquisição de empresa optante do SIMPLES.
Inconformada com a decisão administrativa, a requerente apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 02/03, instruída dos documentos de fls.
04/14, transcrita abaixo:
“1 – SÍNTESE DOS FATOS Em análise ao despacho decisório mencionado
verificamos que o PERDCOMP em questão foi preenchido de forma equivocada. A
informação correta do crédito a ser considerado na "Ficha Notas Fiscais de
Entrada/Aquisição" na ordem 0002 corresponde ao CNPJ 61.064.929/0071-81 da
empresa DU PONT DO BRASIL S.A, conforme nota fiscal n° 155658 emitida no dia
26/05/2008 (ANEXO I) e não ao CNPJ 02.066.040/0001-61 da empresa
ACESSÓRIOS GRINGO LTDA ME que equivocadamente foi declarado.
Assim, fica esclarecido que o número da nota fiscal informada permanece correto,
o que deve ser considerada é a alteração do CNPJ correto que é 61.064.929/0071-
81 da empresa DU PONT DO BRASIL S.A.
2 - DO PEDIDO Pelas razões supra-expostas, requer, a Requerente, que seja
acolhida esta manifestação de inconformidade para o efeito de reformar o
Despacho Decisório DRF FEIRA DE SANTANA n° 10530-900.338/2010-17,
reconhecendo-se integralmente o direito creditório pleiteado pelo contribuinte.”
Em 11/04/2018 a 2a Turma da DRJ /RPO por meio do acordão 14-83.216 julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente pois o único documento comprobatório
apresentado pelo contribuinte para suportar o alegado erro de preenchimento do CNPJ na
Perdcomp, no caso concreto a Nota Fiscal do contribuinte, foi considerado imprestável por estar
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.714 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900338/2010-17
3
ilegível impedindo assim a sua leitura. Desta forma como em Pedido de Ressarcimento cabe ao
contribuinte o ônus da prova a DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando as alegações
da Manifestação de Inconformidade e desta vez incluiu a NF legível.
Em sessão de julgamento em 15/03/2023 a 3a Seção de Julgamento / 3a Turma
Extraordinária por meio da Resolução 3003-000.347 por unanimidade de votos converteu o
julgamento em diligência por considerar que o documento apresentado era indício de prova dos
créditos e que, em tese, ratificaria os argumentos apresentados.
Os itens solicitados na Diligência foram :
a) analise a nota fiscal juntada no Recurso e apure se o PERDCOMP em questão foi
preenchido de forma equivocada e que a informação correta do crédito a ser corresponde ao CNPJ
61.064.929/0071-81 da empresa DU PONT DO BRASIL S.A, conforme referida nota fiscal n° 155658
emitida no dia 26/05/2008 e não ao CNPJ 02.066.040/0001-61 da empresa ACESSÓRIOS GRINGO
LTDA ME que equivocadamente foi declarado, bem como apure se o número da nota fiscal
informada permanece correto, bem como se deveria ser considerado é a alteração do CNPJ
correto que é 61.064.929/0071-81 da empresa DU PONT DO BRASIL S.A.;
b) Após a apuração acima, manifeste-se se concordo com o crédito pleiteado;
c) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a Diligência o processo retornou ao CARF para julgamento. O relatório da
Diligência encontra-se as fls. 109 a 110 do processo.

VOTO
Conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira, Relator

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.

DO MÉRITO
A recorrente sustenta em seu Recurso Voluntário equívoco de sua parte no
preenchimento do Perdcomp no segundo item de NFs. Ao invés de preencher o CNPJ que
considera o correto, 61.064.929/0071-81 da empresa DU PONT DO BRASIL, preencheu o que
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.714 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900338/2010-17
4
considera incorreto 02.066.040/0001-61 da empresa ACESSÓRIOS GRINCO LTDA ME. Esta segunda
empresa, optante do Simples, causou a glosa de IPI pelo sistema automático da RFB.
Entendo assistir razão a recorrente.
A Recorrente juntou ao processo a Nota Fiscal da Du Pont do Brasil e a 3a Turma
Extraordinária da 3a Seção de Julgamento do CARF baixou o processo em Diligência para a DRF de
origem a fim de que esta verificasse a Nota Fiscal e se manifestasse conclusivamente sobre a
possibilidade de o equívoco alegado pelo contribuinte.
Em resposta a Autoridade fiscal elaborou a Informação Fiscal 0490/2024, fls 109-
110, que após análise da documentação e comprovante apresentado pelo contribuinte, NF
155.658, concluiu que a alegação da Recorrente no processo era procedente, in verbis:
3. A numeração, a data de emissão, o valor, a alíquota e o destaque de IPI
informados no PER (NF no 155.658, de 26/05/2008, R$ 121.196,25,
correspondendo a R$ 115.425,00 somados ao IPI destacado no valor de R$
5.771,25), conferem exatamente com as informações que constam no documento
fiscal. Inequivocamente procede a alegação de que se houve o erro de informação
descrito (CNPJ trocado), sendo a identificação do emitente correta como sendo
DU PONT DO BRASIL S.A, CNPJ 61.064.929/0071-81.
4. É possível ainda, verificar que se trata da aquisição de insumos utilizados na
fabricação de calçados, o Acetato de Vinila (EVA), sob a designação DuPont
ELVAX450 (marca registrada), conforme descrito na Nota Fiscal apresentada
(apesar da cópia parcialmente ilegível), em quantidades, valores, classificação
fiscal e alíquota compatíveis (NCM 3901.3090 - 5%). Também foi possível
constatar documentos fiscais de aquisições semelhantes em oportunidades
diversas de períodos posteriores.
5. Dessa forma o contribuinte, claramente, faz jus ao crédito de IPI
correspondente ao destaque da referida Nota Fiscal (R$ 5.771,25) .

Diante do exposto acima, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e,
quanto ao mérito, em dar lhe provimento integral, reconhecendo direito creditório em sua
totalidade e a homologação das compensações atreladas a ele até o seu limite.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira

Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.714 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900338/2010-17
5

Fl. 123
DF CARF MF
Original